Tribunal: STF
Processo: ARE 1584800
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, financiamento e custeio para o tráfico, em estabelecimento prisional, com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente. Artigos 33, 35 e 36, c/c o art. 40, incisos III, IV e VI, da Lei 11.343/2006. 

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que julgou o recurso de apelação deduzido pelo ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.

    6. Alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita.

    7. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    8. Agravo regimental não provido.